Tribunal: TJES
Processo: 0011179-89.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Substituição da Pena; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011179-89.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZIONE LIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0011179-89.2021.8.08.0035

APELANTE: ELIZIONE LIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Elizione Lira da Silva
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou nas sanções do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, em 03 (três) anos de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões alega, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas através da invasão de domicílio. No mérito, requer a sua absolvição por ausência de provas.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 01 de julho de 2021, por volta das 13h:22min, na Rua Cleto Correia Netto, n° 35, Bairro Alvorada, Município de Vila Velha/ES, ELIZIONE LIRA DA SILVA portava 01 (uma) submetralhadora, calibre 9mm, N° de série ilegível, com 02 (dois) carregadores alongados, carregada com 13 (treze) munições intactas, além de outras 10 (dez) sobressalentes, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A
materialidade
está provada pelo auto de apreensão e Laudo de Exame de Arma e Materiais.

A defesa sustenta a
nulidade do flagrante e da apreensão
, pois baseada em denúncia anônima e ingresso em residência do apelante sem mandado judicial. Sem razão.

O STF em repercussão geral firmou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

Conforme se extrai dos autos os policiais militares receberam via Ciodes, informações de quem uma residência haviam indivíduos com armas, sendo que pela manhã haviam 05 (cinco) indivíduos e a tarde apenas 01 (um) deles, razão pela qual se deslocaram até o local, onde fora possível observar o apelante na varanda da residência.

Ao visualizar a chegada dos policiais, o apelante tentou entrar no interior do imóvel, mas, embora nervoso, atendeu a ordem de parada. Ao ser abordado, constatou-se a existência, em seu desfavor, de um mandado de prisão em aberto. Realizadas buscas no local, com a autorização do apelante, ,que acompanhou toda a diligência, lograram êxito em apreender 01 (uma) submetralhadora, calibre 9mm, N° de série ilegível, com 02 (dois) carregadores alongados, carregada com 13 (treze) munições intactas, além de outras 10 (dez) sobressalentes.

A denúncia anônima é válida para dar início a investigação, desde que haja diligências preliminares a fim de verificar a verossimilhança da notitia criminis, como no caso dos autos, em que os policiais verificaram a procedência das informações recebidas, culminando com a apreensão de armas, o que, por si só, já bastaria para embasar a materialidade do crime. Nesse sentido:

A medida cautelar impugnada foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que a persecução criminal está apoiada exclusivamente em denúncia anônima. Medida excepcional que está justificada em dados concretos da causa. Precedentes
. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (STF – RHC 125217 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 13-11-2017 PUBLIC 14-11-2017).

O contexto fático apresentado evidencia fundadas suspeitas de que no imóvel ocorria crime de natureza permanente, cuja cessação exigia imediata ação policial a ponto de se permitir o sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio, sendo, ainda, autorizada a entrada no imóvel, inexistindo a apontada ilegalidade. Sobre o tema:

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
.(...) (AgRg no HC n. 734.423/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 - Tema 280/STF -
para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. Respaldada pelo precedente acima, surge a controvérsia referente aos elementos idôneos que podem ou não caracterizar a aludida "justa causa". Em outras palavras, torna-se necessária a análise caso a caso de quais são as situações concretas aptas a autorizar a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 4. No caso, verifica-se que os policiais, diante de denúncia anônima, dirigiram-se ao local quando um dos agravantes os percebeu pela janela, alertando o comparsa, momento em que um dos policiais o viu tentando fugir por cima do telhado da residência. Por tal razão, procederam à entrada no domicílio. 5. Assim, considerando o contexto fático narrado, entende-se estar configurado cenário de justa causa apto a legitimar a ação policial de ingresso no domicílio, tendo sido "localizados 2 revólveres, um de calibre 32 e o outro de calibre 38, 2 balanças de precisão, 1 porção de maconha, 1 porção de cocaína, 4 barras de maconha, e a quantia de R$745,00". 6. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no AREsp n. 2.063.631/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

A despeito da negativa do apelante, a
autoria
restou provada.

Este, em juízo, afirmou que não possuía ou portava armas e que a residência onde o material foi encontrado não lhe pertencia,

Sua declarações, entretanto, mostram-se fantasiosas diante dos demais elementos colhidos.

Os
policiais militares
foram unânimes em afirmar que a arma, petrechos e munições foram localizadas no interior do imóvel em que se encontrava.

Como sabido, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do STJ:

Esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (AgRg no Ag no REsp 1877763/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020

Tratando-se de crime de mera conduta, a simples ação de portar arma de uso restrito com número de série inexistente encaixa-se na hipótese trazida no artigo 16, parágrafo único, IV da Lei n.º 10.826/036, desnecessárias maiores considerações acerca da propriedade da arma e munições ou as razões pelas quais a portava. Sobre o tema, precedente pátrio:

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, ou seja, o simples fato de portar a arma e/ou munição, sem a devida autorização, tipifica a conduta
. (AgRg no REsp 1.154.430/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 04/06/2013). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1011966/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017)

Diante da prova produzida, não dúvidas de que o apelante portava arma de fogo e munições em desacordo com as determinações legais, conduta que subsume-se perfeitamente ao tipo legal contido no artigo 16, parágrafo único, IV da Lei n.º 10.826/036, estando correto o édito condenatório.

Malgrado inexista impugnação específica, registro inexistirem reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena, fixada no mínimo legal.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA - NULIDADE DA APREENSÃO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - AIUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O contexto fático apresentado evidencia fundadas suspeitas de que no imóvel ocorria crime de natureza permanente, cuja cessação exigia imediata ação policial a ponto de se permitir o sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio, sendo, ainda, autorizada a entrada no imóvel
,

inexistindo a apontada ilegalidade.

2.
O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução,

3. Não dúvidas de que o apelante portava arma de fogo e munições em desacordo com as determinações legais, conduta que subsume-se perfeitamente ao tipo legal contido no
a
rtigo 16, parágrafo único, IV

da Lei n.º 10.826/036,
estando correto o édito condenatório.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.